Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-20.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008643-20.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), J A R PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 02.350.971/0001-97 (EMBARGANTE), EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A - CNPJ: 03.748.969/0001-33 (EMBARGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por J.A.R. Projetos e Construções Civis Ltda. em face do v. acórdão proferido na ação rescisória n. 1008643-20.2018.8.11.0000 apreciada por esta Turma, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi contraditório, pois, considerou que o conteúdo afeto à manifesta violação de norma jurídica não foi objeto de debate, contudo, no tocante ao erro de fato, entendeu que a matéria foi controvertida e houve pronunciamento judicial sobre o tema.

Assevera a ocorrência de omissão quanto à alegação de violação da Súmula 150, do STF, que dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Segue sustentando que a ação anulatória é uma cumulação objetiva de pedidos, tendo como primeira causa de pedir a anulação e, como segunda causa de pedir, a indenização pelos danos decorrentes do ato ilícito, de modo que não ocorreu a prescrição.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 50551973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na ação rescisória foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Ressalto que a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à alegação de violação da Súmula 150, do STF, entretanto, é de bom alvitre destacar que a análise da matéria relacionada à tese de violação da norma jurídica restou prejudicada, tendo em vista a ocorrência de inovação argumentativa, o que é vedado na ação rescisória, conforme devidamente fundamentado no
decisum
guerreado.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

"Adentrando no mérito da ação,

a autora alega
, em apertada síntese,
que a sentença e o acórdão rescindendos violaram as normas contidas nos artigos 178, caput, do CC/1916 c/c 2.028, do CC/2002, bem como, da Súmula 150, do STF
, tendo em vista que

na
ação de anulação de ato jurídico c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes houve a cumulação de pedidos
, de modo que
a análise do prazo prescricional deverá ser feita de maneira individualizada
. Assim, considerando que
o objeto do cumprimento de sentença é o pleito indenizatório, deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal.

Pois bem.
Analisando o caderno processual, verifico que
na sentença e no acórdão rescindendos não houve nenhum pronunciamento acerca das alegações deduzidas pela autora
.

E a razão da 1a Câmara Cível não ter emitido juízo acerca das matérias repousa no fato de que
a autora não levantou essa discussão em nenhuma das oportunidades que teve para fazê-lo nos autos do cumprimento de sentença
.

Ao se manifestar acerca da prescrição suscitada pela ré na impugnação ao cumprimento de sentença, a autora limitou-se a alegar que, em se tratando de ação de anulação de ato jurídico c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes, deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do C. Civil/2002, em observância ao disposto no art. 178, §9, V, “b”, do C. Civil/1916 c/c art. 2.028, do C. Civil/2002.

A mesma argumentação foi reiterada no Recurso de Apelação n. 130.350/2014 (id. 2866954, p. 5/8) e no Recurso Especial n. 70.230/2015 (id. 2866954, p. 64/70).

Repiso,
não houve qualquer menção à análise individualizada do prazo prescricional em razão da cumulação de pedidos, tampouco que
o objeto do cumprimento de sentença seria o pleito indenizatório
.

Assim, pelo que se denota, a pretensão deduzida na inicial visa desconstituir a sentença e o acórdão sob alegação de violação a dispositivos legais cujo conteúdo, como demonstrado, não foi objeto de debate.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, é vedada a propositura de ação rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos, confira:

“PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPASSES AOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A ARGUMENTAÇÃO NO FEITO RESCISÓRIO
. NÃO VERIFICADA, A PRINCÍPIO, MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL.

(...)

3.
No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo
.

4. Na situação em exame, nenhum dos fundamentos apresentados na presente rescisória para demonstrar a ilegitimidade da parte autora do processo originário foi apreciado pelo julgado rescindendo, que se limitou a decidir a matéria sob a ótica da incidência da Súmula 283/STF. (...)” (AgInt na AR 5.948/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.04.2019 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL
. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.

(...)

3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

(...)

8.
Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir
. (...)”. (STJ, AR 5.388/AC, 1a Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.11.2018 - negritei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO APTO A EMBASAR A AÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO, QUE NÃO FOI FEITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Ocorre que, por se tratar de Recurso Especial originário de Ação Rescisória, é inviável a aplicação deste entendimento. Isto porque,
se o tema não foi discutido no acórdão rescindendo, não há como ser levantado agora, na via estreita da Rescisória, na medida em que não se pode, obviamente, desconstituir um ponto inexistente no acórdão rescindendo
.

5. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso,
é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(...)”. (STJ, AgRg no AREsp 414.975/MS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.02.2017 - negritei)

Portanto,
considerando que a autora não suscitou as questões no momento oportuno
e, consequentemente,
não havendo discussão sobre a matéria na sentença e no acórdão rescindendos
,
não há como levantar o tema na via estreita da Ação Rescisória
,
sob a alegação de manifesta violação da norma, na medida em que não se pode desconstituir um ponto inexistente na sentença ou acórdão
.”
(id. 46493958 – negritei e grifei).

À vista disso, é de clareza solar a inexistência de omissão no
decisum
objurgado, pois, ao contrário do que alega a recorrente, na ação rescisória fundamentada em manifesta violação da norma jurídica é vedada à parte autora trazer inovação argumentativa, notadamente pelo fato de que não se pode desconstituir um ponto inexistente na sentença ou acórdão.

No tocante ao erro de fato, o v. acórdão foi suficientemente claro ao fundamentar que a sentença e o acórdão rescindendos consideraram o prazo prescricional da ação anulatória conforme os argumentos e provas apresentados pelas partes, de modo que a matéria afeta à prescrição foi devidamente tratada.

Assim, não há o que se falar em contradição, na medida em que a embargante inovou em seus argumentos ao fundamentar a violação à norma jurídica nesta ação rescisória e, no tocante ao erro de fato, houve controvérsia quanto ao prazo prescricional a ser considerado na sentença e no acórdão rescindendos, inexistindo, assim, quaisquer das hipóteses postas no art. 966, do CPC.

Não obstante, repiso ser inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda, restando evidente a inocorrência de qualquer afronta aos princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição, mormente pelo fato da autora não ter apresentado de maneira oportuna o recurso cabível contra o
decisum
transitado em julgado
(id. 2866954, p. 108)
, pois o recurso interposto à época teve seu seguimento negado, ante a deserção recursal (
id. 2866954, p. 81/82).

Ademais, não há que se falar em violação dos artigos 178, caput, do Código Civil/1916 c/c 2.028 do Código Civil/2002, bem como da Súmula 150, do STF, em razão dos referidos dispositivos não possuírem qualquer relação com a fundamentação posta no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020